Tribunal: TJBA
Processo: 0338158-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338158-19.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DE EXECUÇÃO
POR
ABANDONO DE CAUSA
.
ATO ORDINATÓRIO
QUE DETERMINOU
REQUERIMENTO PELO EXEQUENTE DO QUE ENTENDESSE DE DIREITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO.
ABANDONO DE CAUSA.
CONFIGURAÇÃO DA

HIPÓTESE
DO ART. 485,III.
INCIDÊNCIA DO
§1º
DO
MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO
CPC/2015
.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
PARA SUPRIR A FALTA
.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE
S
DO STJ.
NULIDADE.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0338158-19.2012.8.05.0001
, em que
é apelante
CLAUDIO SILVA DE SOUZA
e apelad
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA